Tribunal: TJBA
Processo: 8029371-47.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029371-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ANDRE LUIZ SILVA FRANCA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANDRE LUIZ SILVA FRANCA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR registrado(a) civilmente como ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR, ANDRE LUIZ SILVA FRANCA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANDRE LUIZ SILVA FRANCA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE MONTE SANTO/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. APREENSÃO EM RESIDÊNCIA E ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE VEÍCULOS COM RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO E SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E VALOR EM ESPÉCIE. ALEGADA FRAGILIDADE DOS LAUDOS PERICIAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA INCURSÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O HABEAS CORPUS. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado por Bel. André Luiz Silva França de Oliveira (OAB/BA 89.636) e Bel. Armênio Seixa Cardoso Junior (OAB/BA 56.369) em favor do paciente PAULO ROGERIO BATISTA DE ARAUJO, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da VARA CRIME DE MONTE SANTO, que nos autos do Inquérito Policial n.º 8000423-76.2026.8.05.0168, manteve a prisão preventiva do paciente. Narram os autos que “no dia 10 de março de 2026,por volta das 06h40min, na Rua das Populares, Bairro Jorge Andrade, em Monte Santo/BA, o denunciado PAULO ROGERIO BATISTA DE ARAUJO foi flagrado mantendo em depósito bens de origem ilícita, veículos com sinais identificadores adulterados, além de armas de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, expedido no Processo n. 8001641-76.2025.8.05.0168, as equipes policiais localizaram no interior do imóvel do denunciado três armas de fogo e munições, em desacordo com a legislação regulamentar. Sendo elas: 01 revólver calibre .38 SPL, marca Taurus, n.º 1736635, acompanhado de 06 munições calibre .38, conforme Laudo Pericial (...), que constatou que a arma e as munições se encontravam aptas à realização de disparos; 01 espingarda de dois canos, calibres 16 e 20, conforme Laudo Pericial (...), a qual se revelou eficiente e apta ao disparo; 01 cartucho calibre 20, intacto e eficaz, conforme Laudo (...). O denunciado não possuía autorização ou registro para a posse das armas e munições acima descritas. Além disso, ele alegou em interrogatório que as recebia de terceiros para conserto, pois é soldador, o que reforça que sua atividade comercial era utilizada para a prática de ilícitos penais diversos. Na ocasião, também foi apreendida a vultosa quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie, cuja origem lícita não foi devidamente comprovada. Em seguimento a diligência, no estabelecimento (‘ferro-velho/oficina’) do denunciado foram encontradas uma motocicleta Honda CG 160 Fan, cor prata, placa RCS6I27, com restrição de furto/roubo ocorrido em Jacobina/BA, pertencente a Bruno de Jesus, e uma motocicleta Honda CG Titan KS, sem placa, Chassi 9C2JC30708R-36529, de cor preta, com vestígio de manipulação mecânica nos numerais do chassi e motor. O denunciado mantinha os referidos veículos em sua posse, sem comprovar a aquisição lícita ou qualquer vínculo legítimo com os bens, circunstância que evidencia a ciência da origem criminosa e a adulteração dos sinais identificadores. Após, o denunciado foi conduzido à Delegacia Territorial de Monte Santo, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Os objetos apreendidos foram apresentados à autoridade policial para as providências legais, conforme Auto de exibição e apreensão n. 8376/2026 (...). A conduta do réu é gravíssima, pois utiliza-se de uma oficina/ ‘ferro-velho’ para dar aparência de legalidade à mercancia de veículos em situação irregular e ao conserto e comercialização de armas de fogo à margem da lei.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de justa causa ou fragilidade dos indícios de autoria e materialidade apta a afastar a prisão preventiva; (ii) estabelecer se a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta para a custódia cautelar; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de veículos com sinais identificadores adulterados, bem como de arma de fogo e munições em desacordo com a legislação, no interior do imóvel e estabelecimento comercial do paciente, evidencia, em cognição sumária, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

4. A análise sobre a aptidão das armas, a quantidade de objetos ilícitos funcionais e a existência de dolo nos crimes imputados demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. Em crime de receptação, a apreensão da coisa de origem criminosa em poder do agente autoriza, ao menos em juízo inicial, a presunção de responsabilidade, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita dos bens ou o desconhecimento da origem ilícita.

6. A decisão prisional não se baseia em gravidade abstrata, mas em elementos concretos, especialmente a apreensão de veículos adulterados, bens com restrição de furto/roubo, armas e munições, além da suspeita de utilização de oficina/ferro-velho para conferir aparência de legalidade a práticas ilícitas.

7. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou exercício de atividade profissional, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do contexto fático, da gravidade concreta das condutas e dos indícios de utilização da atividade comercial para a prática de ilícitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“A apreensão de veículos adulterados, bens com restrição de furto/roubo, armas e munições em poder do investigado constitui fundamento idôneo para demonstrar indícios de autoria e materialidade em sede de habeas corpus.”

“O habeas corpus não comporta exame aprofundado sobre dolo, aptidão de objetos apreendidos ou desconstituição de laudos periciais quando existentes elementos concretos mínimos da prática delitiva.”

“A prisão preventiva é cabível quando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva demonstram perigo à ordem pública.”

“Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o contexto fático revela periculosidade concreta e possível utilização de atividade comercial para a prática de ilícitos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, arts. 180, § 1º, e 311, § 2º, III; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.459.377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8029371-47.2026.8.05.0000,
em que figuram como impetrantes

Bel. André Luiz Silva França de Oliveira (OAB/BA 89.636) e Bel. Armênio Seixa Cardoso Junior (OAB/BA 56.369) em favor do paciente
PAULO ROGERIO BATISTA DE ARAUJO
, apontando como Autoridade Coatora o
MM.
Juízo da VARA CRIME DE MONTE SANTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84